Tribunal: TJDFT
Processo: 0711267-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0711267-24.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ASS DOS SERVIDORES DA CAMARA DOS DEPUTADOS ASCADE AGRAVADO: HOSPITAL PRONTONORTE S/A RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Considerando a decisão proferida ao ID 89510457 pelo Juízo de origem nos autos principais, assim como as hipóteses restritas de cabimento, previstas no art. 1.022 do CPC, intime-se a parte agravante para que se manifeste acerca da subsistência do seu interesse na análise dos embargos de declaração de ID 25101407. Prazo: 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília/DF, 26 de abril de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator